Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte ré visa à reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) no agravo de instrumento, a parte ré pretendia a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o agravo de instrumento não foi conhecido em razão do juízo de retratação na origem, que suspendeu o curso processual do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, nos termos requeridos pela parte ora recorrente; (iii) assim, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no agravo de instrumento já foi alcançado na instância de origem (suspensão do curso processual), sobreveio a perda do interesse recursal, bem como a perda do objeto do recurso, que ficou prejudicado; (iv) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e a suspensão do curso processual do agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento após o exercício do juízo de retratação na origem.
III. Razões de decidir
4. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional.
5. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento (CPC, art. 1.018, § 1o).
6. Ao contrário do que alega a parte agravante (Distrito Federal) nas razões do agravo interno, não foi o julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 que “esvaziou o objeto” deste agravo de instrumento, mas sim o juízo de retratação exercido pelo e. Juízo de origem.
7. O agravo de instrumento está prejudicado por duas perspectivas: tanto pela perda superveniente do interesse recursal (porque o objetivo do Distrito Federal já foi atingido com acolhimento de seu requerimento na origem, após o juízo de retratação), quanto pela “extinção” do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional (a reforma da decisão originária em si, a impossibilitar a reforma de uma decisão que não produz mais efeitos processuais).
8. No contexto processual que ora se apresenta inexiste motivo para a suspensão do curso processual deste agravo de instrumento, a impor seu não conhecimento.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.176/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp n. 1.581.869/PB, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018; TJDFT, acórdão 1432268, rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 22.06.2022.